Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIME DE AMEAÇA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. SURSIS.
Conjunto probatório que, na espécie, confirma a autoria e a materialidade das infrações de perturbação da tranquilidade e de ameaça.
O juízo criminal é competente para fixação de valor mínimo de reparação a título de danos morais em favor da vítima. O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defere-se a suspensão condicional da pena.
Apelação provida parcialmente, só para deferir o sursis.